Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-41.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DECORRÊNCIA DO VÍNCULO DE PARENTESCO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal de 1988 traz disposto em seu art. 277, expressamente a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorarem, criarem e educarem os filhos.

2. O reconhecimento da obrigação alimentar, após o advento da maioridade, depende de cognição jurisdicional acerca da relação jurídica alimentar pautada no dever legal da mútua assistência entre ascendentes e descendentes (Código Civil, artigo 1.696).

3. Verificando que a alimentanda atingiu a maioridade civil e não apresentou provas de que necessita da continuidade da pensão alimentícia como forma única de prover seu próprio sustento, não há que lhe ser reconhecido o direito de permanecer recebendo alimentos.

4. Comprovada o atraso injustificado na conclusão do ensino superior de ensino, bem como demonstrada a ausência de problemas incapacitantes de saúde que impeçam o exercício de atividade laboral, impõe-se que seja mantida a sentença que denegou o pedido de alimentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.